Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733238-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA ARGENTA KAPPEL AGRAVADO: PAULA DANIELE CARVALHO DA LUZ BRITO, PAULO ERNESTO COSTA E SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Protesto de Título – Cancelamento – Cartório de Notas – Ilegitimidade Passiva – Efeito Suspensivo – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como cediço, é parte legítima para integrar o polo passivo da ação que pretende o cancelamento de protesto o responsável pela apresentação do título a protesto. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DUPLICATA. DÍVIDA PAGA. PROTESTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. ATO ILÍCITO CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a apelante sido apontada como quem levou o título a protesto, é parte legítima para responder a ação, na qual se pretende o seu cancelamento e a reparação de danos decorrentes desta conduta. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Mesmo após o pagamento das duplicatas, restaram pendentes a baixa dos protestos registrados em cartório pela apelante. Nesse quadrante, a ré/recorrente é corresponsável pelos danos decorrentes do protesto dos títulos, mormente por se tratar de dívida já paga. 3. A manutenção indevida e injustificável do protesto do nome da autora enseja consequências danosas que ultrapassam a mera cobrança de dívida quitada com restrição de crédito e, por isso, caracteriza a modalidade in re ipsa, cuja constatação ocorre de forma presumida. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.” (Acórdão 1673570, 0704922-96.2022.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023.) Assim, é evidente a ilegitimidade passiva do Cartório do 11o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Sobradinho. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando informações quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na origem. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator